Tribunal: TJDFT
Processo: 0713957-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIFAL ICMS. ILEGITIMIDADE. REIJETADA. LCP 190/22. APLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO. LIMITAÇÃO. ART. 166 DO CTN.

1. As decisões proferidas nas ADI’s 7078, 7066 e 7070 possuem efeito vinculante e erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, não sendo necessário se aguardar a divulgação do acórdão, quiçá o seu trânsito em julgado.

2. A sociedade empresária sujeita à contribuição do DIFAL ICMS é parte legítima para requerer a restituição ou a compensação do indébito.

3. O STF consignou que a cobrança do DIFAL ICMS deve se sujeitar aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual quanto às leis ordinárias estaduais e distrital, que a instituírem; e apenas ao lapso de 90 dias da publicação da Lcp 190/22.

4. No âmbito desta Capital, são válidas as cobranças de DIFAL ICMS a partir de 05.04.2022.

5. O reconhecimento judicial do direito à restituição tributária, em razão de ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação indireta, pressupõe apenas a demonstração da condição de credor tributário, uma vez que os comprovantes de recolhimento indevido e de ausência de repasse ao consumidor ou a comprovação da sua autorização para exigir a repetição deverá ser apresentada na via administrativa ou, se o caso, em liquidação da sentença.

6. Deu-se parcial provimento à remessa necessária e aos recursos.